Tribunal: TJSP
Processo: 1012563-10.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Contrato de empreitada. Laudo pericial judicial hígido e elucidativo. Constatação de má prestação de serviços, a extensão, dimensão e quantificação do valor. Parcial procedência dos pedidos formulados na ação principal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Contrato de empreitada. Laudo pericial judicial hígido e elucidativo. Constatação de má prestação de serviços, a extensão, dimensão e quantificação do valor. Parcial procedência dos pedidos formulados na ação principal (cobrança) e improcedência da reconvenção que se mantêm. Honorários advocatícios majorados tanto em relação à ação principal (ação de cobrança) quanto na reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012563-10.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÚTIL
LINE ESQUADRIAS LTDA, é apelado PEREIRA LEITE ADMINISTRADORA
DE BENS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-10.2017.8.26.0003 – São Paulo
Apelante: Útil Line Esquadrias Ltda.
Apelada: Pereira Leite Administradora de Bens Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43048)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
a
sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação
de cobrança e improcedentes os pedidos
formulados na reconvenção. Contrato de
empreitada. Laudo pericial judicial hígido e
elucidativo. Constatação de má prestação de
serviços,
a
extensão,
dimensão
e
quantificação do valor. Parcial procedência
dos pedidos formulados na ação principal
(cobrança) e improcedência da reconvenção
que se mantêm. Honorários advocatícios
majorados
tanto
em
relação
à
ação
principal (ação de cobrança) quanto na
reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 685/689) interposta
por Útil Line Esquadrias Ltda. contra a sentença (fls. 675/679 e 683)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível do Foro Regional
do Jabaquara, na Comarca de São Paulo que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada contra
ela por Pereira Leite Administradora de Imóveis Ltda. e improcedentes
os pedidos formulados na reconvenção. Inconformada, referida ré-
reconvinte tece considerados a respeito dos fatos e do andamento
processual. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento antecipado e, com isso, aduz a nulidade da sentença. Diz
que, não obstante reconhecida a condenação dela, insurgente, sustenta
que a sucumbência deve ser plena da parte contrária, ou seja, da autora-
reconvinda, o que deve ser considerado, caso mantida a condenação
dela, ré-reconvinte. Apega-se à tese de que deve ser efetuada
compensação de valores, nos termos que menciona, insistindo no
pedido reconvencional. Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada
e, no mérito, a reforma da sentença. Postula o provimento do apelo.
Foram apresentadas contrarrazões pela autora-
reconvinda Pereira Leite Administração de Bens Ltda. (fls. 694/711).
Pugna pelo não provimento do apelo, bem como pela manutenção da
sentença combatida.
É o relatório.
De início, para melhor compreensão, sem
prejuízo do relatório constante da sentença combatida, vê-se em
apertadíssima síntese dos autos que, perante a 5a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, na Comarca da Capital, em um primeiro
momento, Pereira Leite Administradora de Bens Ltda. ajuizou contra
Útil Line Esquadrias Ltda. a ação de produção antecipada de provas,
com pedido liminar
autos n.o 1004193-13.2015.8.26.0003 (fls.
61/507), laudo pericial judicial às fls. 400/431 e fls. 449/454.
Em referida ação cautelar aq foi proferida
sentença homologatória do laudo pericial, resultando a procedência da
medida cautelar de produção de provas, a qual foi parcialmente
reformada, apenas para excluir a condenação da então apelante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, conforme acórdão desta 33a Câmara de
Direito Privado (Apelação no 1004193-13.2015.8.26.0003, v.u., Julg.
19/02/2018), com certidão de trânsito em julgado em 24/04/2018.
Subsequentemente, então, foi ajuizada por
Pereira Leite Administradora de Bens Ltda. contra Útil Line Esquadrias
Ltda. a ação de cobrança autos n.o 1012563-10.2017.8.26.0003, em
que efetuada reconvenção, na qual foi proferida a sentença (fls. 675/679
e 683), alvo do apelo (fls. 685/689) aqui especificamente em análise.
Pois bem.
Efetuado o apanhado histórico processual
acima, sem olvidar os limites da devolutividade recursal, a sentença,
devidamente motivada, bem como fundamentada, não comporta
modificação.
De pronto, afasta-se a suscitada preliminar de
cerceamento de defesa, ainda que sob o argumento de que houve o
julgamento antecipado da lide, como se fosse tábua de salvação para
obstar o regular prosseguimento do feito, enfim, para inviabilizar seja
iniciado o cumprimento de sentença.
Isso porque, sequer se trata daqueles casos em
que julgado antecipadamente o feito. Ao revés, houve ampla
oportunidade de produção probatória e manifestação pelas partes,
inclusive, mas não só, para especificação de provas, além das já
constantes nos autos (fls. 635), cingindo-se a ré-reconvinte, em linhas
gerais, a se insurgir em relação à prova judicial então produzida na
medida cautelar a respeito, almejando nova perícia.
De todo modo, não há falar em cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de defesa para a situação tratada nos autos por duas relevantes razões.
Primeira razão, porque, como dito, na ação de
produção antecipada de provas mencionada foi elaborado laudo pericial
(fls. 400/431 e fls. 449/454) por engenheiro civil, devidamente
registrado junto ao CREA, sob o n.o 5061103971/D, pós-graduado em
avaliações e perícias de engenharia, membro titular do IBAPE

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, cujo laudo,
afigura-se pormenorizado, apresentou-se, e assim se mantém,
totalmente isento, porquanto passou pelo crivo do contraditório não só
nos autos da produção antecipada, mas, também, nos autos da ação de
cobrança
constando respostas aos quesitos tempestivamente
formulados e, aqui, há de se relembrar e destacar, a sentença que
homologou referido laudo, transitou em julgado, daí não haver lugar
para revolvimento a respeito.
Referido laudo, portanto, afigura-se hígido e
elucidativo, apresentou subsídios e assim se mantém, em suma, para se
inferir pela constatação de má prestação de serviços, o que deu azo à
realização de medidas para reparação, ainda que após à contratação de
serviços de terceiros, a aferição da extensão, dimensão e quantificação
de valores pertinentes, ainda que assim não entenda a ré-reconvinte,
aqui apelante.
Adiante, para que não se alegue omissão, bem
como se evitem elucubrações pela insurgente, não se pode olvidar que,
enquanto as partes e, por conseguinte, eventuais assistentes técnicos por
elas contratados defendem as respectivas teses, portanto, de forma
parcial, o perito judicial é imparcial, apenas se presta como auxiliar do
Juízo e da confiança de referido. Assim, a irresignação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgente a respeito, não macula a prova pericial.
É cediço, ademais, que o julgador não fica
adstrito ao laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível
o Juiz adotar deste o necessário a formação da persuasão racional, do
seu livre convencimento motivado, tal como se deu na situação dos
autos.
Com isso, não à toa a adoção do valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais, o qual se
relaciona ao que remanesce existente quando do laudo pericial, já
considerado o abatimento do preço, não encontrando guarida o
argumento do insurgente que há valor ainda a ser compensado ou
abatido, bem como resulta inconsistente a tese de repetição de indébito,
seja pelo valor simples ou pelo dobro.
Adiante, em relação às verbas de sucumbência,
não se pode perder de vista que na exordial pertinente à ação principal
(fls. 14), a pretensão econômica girou em torno do valor de R$
70.728,20 (setenta mil, setecentos e vinte e oito reais), daí a parcial
procedência dos pedidos formulados pelo autor, não tendo referido
demandante sucumbindo em maior e expressiva parte tal como alega o
réu-reconvinte, apelante. Portanto, frise-se, em relação a ação de
cobrança, escorreita a fixação de sucumbência recíproca, arcando cada
parte com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais.
Do mesmo modo acertada a fixação em
referida ação principal de honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do réu-reconvinte, não
só diante do princípio da causalidade, mas, também, por se afigurar em
consonância com o disposto no artigo 85, § 2o e respectivos incisos, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil/2015.
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, nenhuma mácula há na sentença combatida.
Destarte, a sentença apelada deve ser mantida,
nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido, inclusive, mas
não só, em relação à reconvenção e verbas de sucumbência.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do réu-
reconvinte, apelante, em 2% (dois por cento), passando para o patamar
de 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação na ação
principal (ação de cobrança) e passando para o patamar de 12% (doze
por cento) sobre o valor da causa atualizado, na reconvenção, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator